Tribunal: STF
Processo: AI 567794
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
   INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER -
   IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Não
   se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte
   recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
   obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o
   objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um
   indevido reexame da causa. Precedentes.
MULTA E EXERCÍCIO
   ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.
- O abuso do direito de
   recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o
   postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato
   de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo,
   especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com
   intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a
   imposição de multa.
A multa a que se refere o art. 538,
   parágrafo único, do CPC possui função inibitória, pois visa a
   impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a
   indevida utilização do processo como instrumento de retardamento
   da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.